Tribunal: TJDFT
Processo: 0020675-20.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO IMPEDE O TRÂMITE DA EXECUÇÃO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PRECEDENTE. STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interposta pelo embargante, e manteve a sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente. 1.1. Em suas razões, o embargante requer o acolhimento dos embargos, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento em recurso especial.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Do Recurso Especial no 1833332 - DF (2019/0249521-4). 3.1. Resta prejudicado pela perda do objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação de sentença de mérito. 3.2. Precedente do STJ: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.513.045/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/6/2022.) 3.3. No caso, o que se verifica é que Recurso Especial no 1833332 - DF (2019/0249521-4) restou prejudicado pela perda de objeto, em face da prolação da sentença.
4. Quanto aos demais argumentos, o aresto foi claro ao consignar que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor, não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor. 4.1. O embargante ingressou com o cumprimento de sentença em 10 de outubro de 1997, ou seja, o processo perdura quase 26 anos sem qualquer diligência frutífera a satisfazer a integralidade do débito. 4.2. O simples fato de ter sido interposto agravo de instrumento em recurso especial, por si só, não impede a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente. 4.3. Assim, inexiste impedimento para a extinção do processo.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
6. Desse modo, a decisão e motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes para a análise de mérito, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.